Tribunal: TJSP
Processo: 2231467-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2231467-18.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2231467-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, são
agravados M. TABET ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., CHUBB SEGUROS
BRASIL S/A e COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA
Agravo de Instrumento no 2231467-18.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2231467-18.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível - 39a Vara Cível
Agravante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Agravados: M. Tabet Engenharia e Construções Ltda., Chubb Seguros
Brasil S/A e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp
Interessado: Itaú Seguros S/A
Ação de indenização – danos causados em linhas subterrâneas
de transmissão de energia elétrica – decisão que deferiu a
produção de prova pericial – matéria de caráter eminentemente
técnico, que além da complexidade envolve valores elevados –
prova pericial que se mostra pertinente no caso concreto –
agravo de instrumento não provido.
Voto no 45.481
Vistos.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de
reparação de danos materiais causados a linhas subterrâneas de
transmissão de energia elétrica, deferiu a produção de prova pericial
técnica requerida pela ré.
Argumenta que é desnecessária a realização de perícia
técnica, pois os danos ocorreram em 31.8.2012 e, em virtude de serem
essenciais à alimentação da região central de São Paulo, as linhas
sofreram reparos emergenciais e que foram concluídos à época dos
fatos.
Recurso processado sem efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2231467-18.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
A agravante questiona a necessidade da produção da
prova pericial.
O caso envolve danos materiais em linhas de
transmissão subterrâneas de propriedade da concessionária de energia
elétrica, avaliados na petição inicial em mais de dois milhões de reais.
A questão é eminentemente técnica, e conforme exposto
na decisão de fls. 212, "a princípio, apesar do tempo decorrido entre a
ocorrência dos danos narrados na inicial e a realização da perícia e em
que pese o fato de a própria concessionária de energia elétrica ter
solucionado os problemas à época, a agravante não trouxe elementos
suficientes a demonstrar a imprestabilidade da prova deferida pela M.
Juíza, especialmente diante da possibilidade de que ela seja realizada de
forma indireta.”
E sendo o juiz o destinatário da prova, cumpre somente a
ele aferir sobre a necessidade ou não da realização de prova pericial
diante dos melhores resultados do processo.
Neste contexto, considerando a complexidade da
matéria, de caráter eminentemente técnico, o alto valor em discussão, e
de outro lado, a ausência de prejuízo à autora, visto que os honorários
periciais foram atribuídos exclusivamente à parte contrária, sendo que o
atraso mencionado não pode ser visto como óbice no caso concreto em
que a ação foi ajuizada cerca de cinco anos após os fatos, de rigor a
manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Eros Piceli
Relator